Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010117-45.2026.8.11.0000– COMARCA CUIABÁ
IMPETRANTE: ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA
RHAZZES MORAIS DELGADO
PACIENTE: MARCIO SOUZA ROGADO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento em registros de monitoramento eletrônico, sob alegação defensiva de inexistência de violação e ocorrência de falhas técnicas no equipamento, pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais, especialmente da decisão que decretou a prisão preventiva, impede o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a alegação de falha técnica em monitoramento eletrônico pode ser analisada na via estreita do writ sem prova pré-constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante instruir adequadamente a impetração com os documentos indispensáveis.
4. A ausência do decreto prisional inviabiliza o controle jurisdicional acerca dos requisitos da prisão preventiva, notadamente quanto aos arts. 312 e 313 do CPP e ao dever de fundamentação.
5. Não é possível ao Tribunal suprir deficiência documental da impetração, sob pena de violação à natureza mandamental do writ e ao sistema processual penal.
6. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incompatível com a análise de alegações que demandem comprovação técnica, como supostas falhas em equipamento de monitoramento eletrônico.
7. Os documentos apresentados, como vídeos e capturas de tela, não possuem aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade da prisão ou falha sistêmica do equipamento.
8. A jurisprudência consolidada afasta o conhecimento do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída, especialmente a decisão que decretou a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pré-constituída, especialmente da decisão que decreta a prisão preventiva, impede o conhecimento do habeas corpus. 2. Compete ao impetrante instruir adequadamente o writ, não sendo possível ao Tribunal suprir deficiência documental. 3. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para análise de alegações que demandem prova técnica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024189-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1010956-07.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1020895-45.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 18.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010117-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA ROGADO - CPF: 042.174.161-99 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), KALLYTA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 703.404.841-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento em registros de monitoramento eletrônico, sob alegação defensiva de inexistência de violação e ocorrência de falhas técnicas no equipamento, pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais, especialmente da decisão que decretou a prisão preventiva, impede o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a alegação de falha técnica em monitoramento eletrônico pode ser analisada na via estreita do writ sem prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante instruir adequadamente a impetração com os documentos indispensáveis.

4.

A ausência do decreto prisional inviabiliza o controle jurisdicional acerca dos requisitos da prisão preventiva, notadamente quanto aos arts. 312 e 313 do CPP e ao dever de fundamentação.

5.

Não é possível ao Tribunal suprir deficiência documental da impetração, sob pena de violação à natureza mandamental do writ e ao sistema processual penal.

6.

A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incompatível com a análise de alegações que demandem comprovação técnica, como supostas falhas em equipamento de monitoramento eletrônico.

7.

Os documentos apresentados, como vídeos e capturas de tela, não possuem aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade da prisão ou falha sistêmica do equipamento.

8.

A jurisprudência consolidada afasta o conhecimento do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída, especialmente a decisão que decretou a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pré-constituída, especialmente da decisão que decreta a prisão preventiva, impede o conhecimento do habeas corpus. 2. Compete ao impetrante instruir adequadamente o writ, não sendo possível ao Tribunal suprir deficiência documental. 3. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para análise de alegações que demandem prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1024189-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1010956-07.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1020895-45.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 18.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Márcio Souza Rogado
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n.o 1004677-39.2026.8.11.0042.

Narra a defesa que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão de suposto
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, após registros de alertas emitidos pelo sistema de monitoramento eletrônico vinculado ao aplicativo denominado
“botão do pânico”,
em diversas datas entre
dezembro de 2025 e fevereiro de 2026
.

Sustenta, contudo, que não houve efetiva violação das medidas protetivas, atribuindo os registros a
falhas técnicas do equipamento de monitoramento eletrônico
, circunstância que, segundo afirma, pode ser evidenciada por registros audiovisuais juntados aos autos.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, razão pela qual entende ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pugnando pela concessão liminar da ordem para revogação da custódia, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 352134393) e aportaram aos autos as
informações da autoridade
apontada como coatora (id. 353177364).

O parecer, de lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento

do habeas corpus, ante a manifesta deficiência na instrução da impetração e a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, conforme parecer de ID 354805378. conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) – Prisão preventiva – Alegação de inexistência de violação das medidas e supostas falhas técnicas no equipamento de monitoramento eletrônico – Instrução deficiente do writ – Não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva – Ausência de prova pré-constituída – Documentos apresentados incapazes de demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal – Ônus do impetrante de instruir adequadamente o mandamus – Inviabilidade de suprimento da deficiência documental pelo Tribunal – Via estreita do Habeas Corpus que não admite dilação probatória – Precedentes do TJMT e do STJ – Impetração que não reúne condições de conhecimento –
Pelo não conhecimento do writ.”

É o relatório
.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

O habeas corpus, insculpido no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, constitui garantia fundamental destinada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de ação de natureza mandamental, cujo rito célere e cognição sumária exigem, como pressuposto inafastável ao seu conhecimento, a apresentação de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

Com efeito, a natureza jurídica do writ constitucional impõe ao impetrante o ônus de instruir adequadamente a impetração com todos os documentos indispensáveis à aferição da ilegalidade apontada, não sendo dado ao Tribunal suprir eventual deficiência probatória, sob pena de indevida
subversão do sistema acusatório
e da própria lógica procedimental da ação mandamental.

No caso em exame, os impetrantes insurgem-se contra a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sustentando, em síntese, que os registros de descumprimento de medidas protetivas decorreriam de supostas
falhas técnicas no equipamento de monitoramento eletrônico.

A esse respeito, cumpre enfatizar que a verificação da legalidade da custódia cautelar demanda, necessariamente, o exame do decreto prisional, a fim de se aferir a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a adequação da medida à hipótese do art. 313 do mesmo diploma e a existência de fundamentação concreta e idônea, em consonância com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A ausência desse documento essencial impede, por completo, o exercício do controle jurisdicional por esta instância revisora, porquanto inviabiliza a análise dos fundamentos efetivamente utilizados pelo juízo de origem para a decretação da medida extrema.

Não se pode admitir, em sede de habeas corpus, a apreciação abstrata ou hipotética da legalidade da prisão preventiva, dissociada do seu suporte fático e jurídico concreto, sob pena de se transformar o writ em sucedâneo de revisão genérica e desvinculada dos elementos reais do processo.

Como bem destacado no parecer ministerial, a impetração foi instruída apenas com elementos fragmentários, tais como vídeos, capturas de tela de notificações e registros de ligações, os quais, embora possam sugerir uma narrativa defensiva, não se prestam a substituir o decreto prisional, tampouco permitem aferir os fundamentos jurídicos da constrição cautelar.

A jurisprudência é firme e reiterada no sentido de que a ausência de prova pré-constituída, especialmente da decisão que decretou a prisão preventiva, impede o conhecimento do habeas corpus. Nesse sentido, colaciona-se o precedente já destacado:

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 4. O Habeas Corpus é ação de natureza mandamental que exige prova pré-constituída do direito alegado. Sua instrução deficiente, sem a apresentação de documentos essenciais, inviabiliza o seu conhecimento. No caso concreto, a impetração não foi instruída com a decisão que efetivamente decretou a prisão preventiva — peça indispensável à análise do suposto constrangimento ilegal alegado. 5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Estadual e em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, compete ao impetrante instruir adequadamente o writ, não sendo atribuição do Tribunal, proceder, por iniciativa própria, à colheita de documentos em autos diversos. 6. Ainda que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora delineiem, de forma genérica, o contexto fático que fundamentou a decretação da prisão preventiva, tal exposição não supre a ausência de documentação formal mínima exigida para a aferição da regularidade da medida cautelar impugnada. De igual modo, inviabiliza-se a concessão da ordem, ex offício, especialmente porque a custódia encontra amparo na gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, diante de indícios de sua possível inserção em organização criminosa de atuação estruturada. 7. Não é cabível dilação probatória na via do Habeas Corpus, devendo a controvérsia encontrar respaldo documental concreto e idôneo, o que não ocorreu na hipótese vertente. (...) Tese de julgamento: "1. A ausência de prova pré-constituída, notadamente da decisão que decreta a prisão preventiva, inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus. 2. Compete ao impetrante instruir adequadamente o mandamus, não sendo possível ao Tribunal suprir, de ofício, a deficiência documental da impetração. 3. A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória".
(TJMT, N.U 1024189-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 26/08/2025)

No mesmo sentindo:

“
Não tendo sido juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, peça essencial à compreensão da controvérsia, impossível verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como analisar eventual falta de fundamentação idônea na decisão impugnada.
A pretensão de revogação da prisão preventiva com base na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na existência de condições pessoais favoráveis, e na desproporcionalidade da medida excepcional em relação à eventual pena a ser aplicada, exige o exame da decisão que a decretou, documento indispensável ao conhecimento da impetração. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que o impetrante instrua adequadamente o writ com todos os documentos necessários à verificação do alegado constrangimento ilegal”
(TJMT - N.U 1010956-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025). Destaquei.

A
ratio decidendi
desses julgados repousa na premissa de que o habeas corpus exige certeza documental imediata, não sendo compatível com a produção probatória ou com a reconstrução indireta dos fundamentos da decisão impugnada.

Ademais, a própria tese defensiva consistente na alegação de
falha técnica do equipamento de monitoramento eletrônico
revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, porquanto demanda comprovação técnica especializada, a qual inexiste nos autos.

Os elementos apresentados, consistentes em
vídeo
s e
capturas de tela
, carecem de robustez técnica e não possuem aptidão para demonstrar, de forma
inequívoca, a ocorrência de falha sistêmica no equipamento
, sendo imprescindível, para tanto, prova pericial ou documentação técnica idônea, o que não se coaduna com a cognição sumária do writ.

A propósito, também é firme o entendimento desta Corte:

“ A via estreita do Habeas Corpus não permite dilação probatória, de maneira que a prova pré-constituída se revela imprescindível, sob pena de obstar a análise da pretensão almejada. Por isso, a carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido. (
TJMT, N.U 1020895-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)

Dessa forma, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, seja pela ausência do decreto prisional, seja pela inexistência de prova técnica apta a demonstrar a alegada falha no monitoramento eletrônico, evidencia-se a inviabilidade do conhecimento da impetração.

Em rigor, admitir o processamento do writ nessas condições equivaleria a flexibilizar indevidamente os requisitos estruturais do habeas corpus, esvaziando sua natureza jurídica e comprometendo a segurança jurídica do sistema processual penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço a presente ação de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026